Tribunal: STF
Processo: ARE 1552384
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO-FAZER



    1. O Ministério Público e os requeridos Laerte, Atílio e Manoel apelam da r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, para: i. condenar os réus Cícero, Laerte, Manoel e Atílio à obrigação de não fazer, consistente em cessar a atividade degradadora do meio ambiente, com a paralisação imediata e integral de toda atividade de obra, desmatamento, impermeabilização do solo ou quaisquer atividades geradoras de poluição, inclusive visual, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$500,00, corrigida monetariamente; ii. condenar os réus Cícero, Laerte, Manoel e Atílio na reparação dos danos causados ao meio ambiente, mediante o desfazimento da construção erigida irregularmente na área autuada, com a devida remoção dos respectivos materiais para local devidamente licenciado, bem como mediante a promoção da descompactação do solo na área da construção anteriormente existente, com isolamento da área autuada de possíveis fatores de degradação; iii. condenar o réu Cícero (32 mudas) e o réu Laerte (16 mudas) à realização de plantio e à manutenção de espécies arbóreas nativas da região, todas no local da autuação, utilizando o espaçamento de 3 x 2 metros entre as mudas, segundo as exigências técnicas do órgão ambiental. Ainda, diante de eventual impossibilidade de cumprimento das obrigações, a Instância de origem condenou os réus ao pagamento de indenização pelo dano ambiental causado, em montante a ser apurado em perícia técnica especializada, com a devida reversão da pecúnia em favor do Fundo de Tutela dos Interesses Difusos (artigo 13, Lei nº 7.347/1985).



    2. Apelo dos particulares. Interposição fora do prazo legal. Manifesta intempestividade. Aplicação no caso em concreto da previsão inserta no § 2º do art. 229 do CPC. Autos eletrônicos. Inaplicabilidade de prazo em dobro aos particulares.



    3. Apelação ministerial: responsabilidade pela fiscalização é concorrente entre a União, Estado e Município. Estado que, no caso concreto, por meio da Polícia Militar, constatou e autuou os infratores. Impossibilidade de atribuir responsabilidade solidária ao Município em razão da omissão 'em abstrato' por ausência de fiscalização. Necessidade de maiores elementos hábeis a comprovar de forma cabal que o ente público concorreu com a prática do dano ambiental ou que teve plena ciência e deliberadamente se omitiu na fiscalização. Julgado análogo desta Colenda Câmara Reservada. Mantença da r. sentença. Apelo dos particulares não-conhecido e recurso do Ministério Público desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º inciso III; 5º caput e incisos XXIII, XXXV, e XXXVI; 30 inciso VIII; 93 inciso IX; 127 caput; 170 caput e incisos III e VI; e 225, caput e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Irretocável, por seus próprios e irretocáveis fundamentos, mostra-se a r. sentença de lavra do Exmo. Juiz de Direito Leonardo Grecco que, inclusive, encontrou arrimo em Jurisprudência desta Colenda Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente (TJSP; Apelação Cível 1003875-14.2019.8.26.06426; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Ubatuba - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/08/2021; Data de Registro: 01/09/2021): “De outro lado, quanto ao Município de Ubatuba, verifica-se que a imputação de responsabilidade pelo dano ambiental decorre exclusivamente de sua omissão. Ocorre que a responsabilidade pela fiscalização é concorrente entre a União, Estado e Município e, no caso concreto, o Estado, por meio da Polícia Militar constatou e autuou o infrator. Todavia, não há como imputar a responsabilidade pelo dano ao Município porque o ente público não é onipresente, possuindo limitações orçamentárias e de pessoal. O Município não é garantidor universal de condutas lesivas ao meio ambiente causadas pelos munícipes, devendo ele fiscalizar e autuar eventuais desvios legais. Aliás, ausente qualquer indicação de que tenha o ente público agido com culpa, concorrido com o dano ou, ao menos, que tivesse ciência se omitido no seu dever-poder, de modo que, para ele, a demanda deve ser julgada improcedente (...). Incabível, pois, atribuir responsabilidade solidária ao Município, apenas e tão somente, em razão da omissão em abstrato resultado de suposta ausência de fiscalização. Assim, diante da suficiente demonstração do nexo causal entre as condutas omissivas e comissivas adotadas pelos réus e os danos ocasionados ao meio ambiente, a responsabilização por seus atos é medida que se impõe, sendo de rigor a procedência em parte do pedido inicial” (vide fls. 495/497).



    De fato, trata-se conforme bem ponderado, de omissão 'em abstrato' sem comprovação cabal de que o ente público concorreu com a prática do dano ambiental ou de que teve plena ciência e deliberadamente se omitiu na fiscalização.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente